Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REMÉDIO NÃO COMERCIALIZADO NO VAREJO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ASTREINTES – PRAZO EXÍGUO – AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, objetivando o decote, da sentença, da multa diária fixada, para o caso de descumprimento da determinação do fornecimento de medicamento padronizado TERIFLUNAMIDA, no prazo de 24 horas daquela decisão.
2. Em decisão de 28/05/2020 foi antecipada a tutela pretendida, para que o Distrito Federal fornecesse o medicamento em questão, que estava em falta no sistema de saúde, apesar de ser padronizado. Na sentença proferida em 15/07/2020, após a confirmação da tutela já deferida, foi fixada astreintes de R$ 5.000,00 por dia de atraso no fornecimento do medicamento, que até então não havia sido disponibilizado à parte autora.
3. Há nos autos informação, prestada pelo próprio recorrido, de que o medicamento em questão é importado exclusivamente pelo Estado Brasileiro, não se encontrando à venda no varejo.
4. Por outro lado, o Distrito Federal informou que ante a peculiaridade da medicação, habitualmente fornecida pelo Ministério da Saúde (ID 19198836 – pag. 5), havia iniciado o procedimento licitatório para aquisição do medicamento.
5. Há, nos autos, informação de que o procedimento licitatório foi finalizado e o fornecimento do medicamento normalizado, com entrega à parte autora a partir de 18/07/2020 (ID 19198942 – pag. 2).
6. Em que pese a falta do medicamento no estoque da rede pública, tal situação já foi corrigida. E, considerando o fato de que a aquisição do medicamento é exclusiva por procedimento licitatório, através de importação, não se observa atraso imputável ao administrador, ao menos no exíguo prazo fixado de 24 horas – ressalta-se que entre a data da sentença, 15/07/2020 e o fornecimento do medicamento, 18/07/2020, conforme informação indicada, transcorreram aproximadamente 72 horas.
7. Como bem manifestado pelo Ministério Público, “considerando a indisponibilidade imediata do medicamento, verifica-se a existência de justo motivo para o cumprimento da obrigação apos o exíguo prazo fixado na decisão judicial, não cabendo, pois, a incidência da multa cominatória”.
9. De outro viés, tendo em vista que a fixação de multa (astreintes) tem por objetivo dobrar a vontade recalcitrante do devedor inadimplente de obrigação de fazer, e que no caso em exame, o agir da administração não é pautado pela vontade do administrador, mas pela legalidade estrita, é de se concluir que a fixação de multa no valor diário de R$ 5.000,00 não é o instrumento mais adequado para a solução da controvérsia, ainda mais quando se considera que o valor do fármaco se situa em torno de R$ 7.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e afastar a cominação da multa diária pelo descumprimento da decisão no prazo de 24 horas.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.